Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRATICADO PERANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.